Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito (ID: 30611490). O DF quedou-se inerte (ID: 31324454). No ID: 30863524, o SINDIRETA requereu a apreciação do pedido a de ID: 17737354. A COORPRE informou que extinguiu pelo pagamento os precatórios expedidos em favor de MARIA OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR, MARIA ODÍLIA QUEIROZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS (ID: 31051925 e 31717893). Os EE n. 2007.00.2.014151-6 transitaram em julgado em 21/09/2015 e foram arquivados. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9753915. O saneamento do feito em relação aos servidores não anuentes encontra-se no ID: 9754125. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 9753966. Os honorários contratuais foram fixados no patamar de 20% (ID: 9754076). Passo a decidir. Quanto às substituídas MARIA OLÍMPIA DA SILVA ALEMAR e MARIA ODÍLIA QUEIROZ, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Outrossim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de MARIA LUZIA GUIMARÃES DE MELO, MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA, MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS, MARIA ORTINA FERREIRA LEITE e MARIA RAIMUNDA DE ARAÚJO, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 9753915), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 9754076; além dos honorários da execução fixados no ID: 9753966, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador